Tribunal: TJES
Processo: 0009687-63.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009687-63.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: AGUINALDO ALTAIR DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ABW Factoring Fomento Mercantil Ltda contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, em ação de execução de título extrajudicial baseada em cheque, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo executivo, com fundamento no art. 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição intercorrente no curso do processo executivo; e (ii) verificar a conformidade da sentença com os pressupostos legais aplicáveis à prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, conforme o entendimento do STJ no Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412), incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, contado a partir do término do prazo de suspensão do processo. No caso concreto, o processo não permaneceu paralisado por tempo suficiente para configurar a prescrição intercorrente, pois a suspensão da tramitação processual ocorreu apenas em 30.05.2017, com a intimação da apelante em 07.06.2017.

O ato constritivo ocorrido em 1º.02.2018, consistente na penhora de veículo de propriedade do executado, interrompe o prazo prescricional, afastando qualquer alegação de inércia por parte da exequente.

A aplicação do art. 1.056 do CPC/2015 não é automática, uma vez que o processo, sob a égide do CPC/1973, não se encontrava suspenso na data de vigência do novo Código, sendo inaplicáveis as disposições que determinam a contagem do prazo prescricional intercorrente a partir da vigência do CPC/2015.

O art. 3º da Lei nº 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais durante o período indicado, reforça a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso.

Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente na sentença recorrida se mostra equivocado, devendo esta ser anulada para permitir o regular seguimento do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não ocorre quando o processo não permanece paralisado pelo prazo de prescrição do direito material, considerando a interrupção pelo ato de constrição patrimonial realizado.

A contagem do prazo de prescrição intercorrente deve observar a regra do CPC/1973 até a vigência do CPC/2015 e não se aplica retroativamente o art. 1.056 do CPC/2015.

A Lei nº 14.010/2020 impede o reconhecimento de prescrição durante o período de suspensão previsto em seu art. 3º.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.056; CPC/1973, art. 40, § 2º; CC, art. 206, § 5º, I, e art. 202, parágrafo único; Lei nº 14.010/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no REsp nº 1.604.412, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 14.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
ABW Factoring Fomento Mercantil Ltda
contra a sentença (fls. 125-126) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, no cumprimento de sentença instaurado pela ora apelante, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito executivo, na forma do art. 924, inciso V, do CPC.

Irresignada, alega que não se operou a prescrição intercorrente, uma vez que
(i)
esta incide quando o exequente permanecer inerte pelo prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado;
(ii)
a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da pretensão material, na forma da Súmula nº 150 do STF,
in casu
, 5 anos;
(iii)
o processo não permaneceu paralisado pelo prazo de 5 anos, eis que a Apelante peticionou e buscou a realização de diversas diligências.

Do exame que fiz dos autos, verifico que há elementos suficientes para dissentir do entendimento ao qual chegou o juízo
a quo
, pelas razões que passo a expor.

A respeito do tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Incidente de Assunção de Competência 1 (REsp n. 1.604.412)
, firmou as seguintes teses:

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

É de se dizer, portanto, que não há que se cogitar a ocorrência da prescrição intercorrente durante o período no qual o processo tramitou sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que não ocorrida, naquele interregno, a suspensão do processo, após a qual contar-se-ia o prazo de prescrição intercorrente.

Para além disso, é forçoso salientar, ainda, que a aplicação do art. 1.056 do CPC/2015 não se dá de forma automática, com a vigência do Diploma (18.03.2016), porquanto, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sua aplicação dar-se-á apenas aos processos que, na data de vigência do CPC/2015, se encontravam suspensos, o que não se amolda ao presente caso, na medida em que a suspensão da sua tramitação tão somente foi determinada em 30.05.2017 (fl. 65), acerca da qual a apelante foi intimada em 07.06.2017 (fl. 71).

Soma-se a isso o fato de que a apelante logrou penhorar, em 1º.02.2018, o veículo de propriedade do apelado, conforme consta das fls. 83-85, o que, por si, seria suficiente para afastar qualquer dúvida quanto à ocorrência da prescrição, na medida em que o ato constritivo enseja a interrupção do prazo prescricional.

Para além disso, é necessário amentar, também, que a Lei n. 14.010/2020, naquilo que tratou da prescrição e da decadência, assim previu em seu art. 3º,
in litteris
:

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

§ 1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.

§ 2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Com base nesse raciocínio, é inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente por decurso do prazo previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, mormente porque ocorrido ato de constrição do bem de titularidade do apelado, operando-se, a partir 1º.02.2018, a interrupção do prazo prescricional.

Posto isso,
conheço
e
provejo
o recurso de apelação interposto pela
ABW Factoring Fomento Mercantil Ltda
, para anular a sentença recorrida,
retornando o feito ao juízo de origem, a fim de que tenha seu regular seguimento.

É como
voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)